Tribunal: TJMT
Processo: 1011991-76.2025.8.11.0040
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO DE CONTAS DE WHATSAPP BUSINESS UTILIZADAS PARA ATIVIDADE COMERCIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO FACEBOOK BRASIL. GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. BLOQUEIO INJUSTIFICADO. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. ASTREINTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Apelação Cível interposta por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, confirmou tutela de urgência para determinar o restabelecimento de contas de WhatsApp Business utilizadas pela autora em atividade comercial, declarou exigível multa diária pelo descumprimento da ordem judicial e condenou a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00.
II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) saber se o Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. possui legitimidade passiva para responder por obrigações relacionadas ao aplicativo WhatsApp, operado por empresa estrangeira integrante do mesmo grupo econômico; e (ii) saber se o bloqueio das contas de WhatsApp Business utilizadas pela autora, sem demonstração específica de violação aos termos de uso da plataforma, configura falha na prestação do serviço apta a justificar a obrigação de restabelecimento das contas, a imposição de multa cominatória e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
A legitimidade passiva do Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. decorre de sua condição de representante no território nacional de empresa estrangeira pertencente ao mesmo grupo econômico, sendo aplicável a regra do art. 75, inc. X, do CPC, bem como o art. 11, § 2º, da Lei nº 12.965/2014, que submete à legislação brasileira as empresas estrangeiras que ofertam serviços no país.
A integração econômica e operacional entre as plataformas digitais pertencentes ao grupo empresarial, associada à forma como tais serviços são apresentados ao consumidor brasileiro, legitima a aplicação da teoria da aparência, permitindo que a empresa estabelecida no Brasil responda pelas obrigações relacionadas ao serviço disponibilizado.
O bloqueio das contas de WhatsApp Business utilizadas pela autora foi realizado sem demonstração concreta de infração aos termos de uso da plataforma, limitando-se a apelante a alegações genéricas, circunstância que evidencia falha na prestação do serviço.
Em relações de consumo, incide a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, incumbindo à prestadora do serviço comprovar a regularidade da medida adotada ou a existência de excludente de responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu.
O bloqueio injustificado de ferramenta digital essencial à comunicação com clientes e à realização de atividades comerciais viola a honra objetiva da pessoa jurídica, caracterizando dano moral indenizável.
A multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011991-76.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), ANDREY MAURICIO WATANABE - EPP - CNPJ: 09.039.622/0001-06 (APELADO), VITOR HUGO BIFON - CPF: 047.357.051-39 (ADVOGADO), AYESKA BIFON - CPF: 047.357.041-67 (ADVOGADO), MONIKY APIO CARON - CPF: 035.339.751-26 (ADVOGADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA–
Id-345374358,

insurgindo-se contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, constante do Id-345374356, que em sede de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
n.º 1011991-76.2025.8.11.0040, proposta por
DROGARIA NEBRASCA 24H LTDA,
no qual a sentença conclui por:

a) confirmar a tutela de urgência anteriormente concedida;

b) condenar a requerida a restabelecer e manter ativas as contas de WhatsApp Business vinculadas aos números indicados, abstendo-se de novo bloqueio sem justificativa fundamentada ou ordem judicial;

c) declarar exigível a multa diária fixada, limitada ao valor de R$ 100.000,00;

d) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Inconformada, a Apelante interpôs recurso inominado, alegando, preliminarmente,
ilegitimidade passiva
, sob o argumento de que não possui ingerência sobre o aplicativo WhatsApp, o qual é operado pela empresa WhatsApp LLC, sociedade estrangeira responsável pela prestação do serviço. Sustenta que, nos termos do Marco Civil da Internet, cada provedor responde apenas pela aplicação que opera, não havendo responsabilidade automática entre empresas do mesmo grupo econômico.

Alega ainda perda superveniente parcial do objeto, afirmando que, em consulta pública realizada no aplicativo, algumas das contas vinculadas aos números indicados já estariam disponíveis, inexistindo interesse processual quanto ao pedido de reativação.

No mérito, sustenta que a desativação das contas ocorreu em razão de provável violação aos Termos de Serviço e às Políticas Comerciais do WhatsApp, aceitas pelos usuários no momento da utilização da plataforma. Argumenta que os termos de uso autorizam a suspensão ou encerramento de contas sem aviso prévio quando constatada violação das regras da plataforma, o que configuraria exercício regular de direito e respeito ao princípio do pacta sunt servanda.

Sustenta ainda que os termos de uso possuem natureza contratual válida e obrigatória, sendo legítima a interrupção do serviço quando verificado uso irregular do aplicativo. Acrescenta que o provedor possui autonomia para estabelecer regras de utilização da plataforma e para restringir atividades consideradas incompatíveis com suas políticas internas.

Argumenta também que a obrigação imposta pela sentença seria de impossível cumprimento, uma vez que o Facebook Brasil não possui controle técnico ou administrativo sobre o aplicativo WhatsApp, pertencente à empresa WhatsApp LLC, inexistindo possibilidade fática ou jurídica de reativação das contas.

Por fim, afirma inexistir dano moral indenizável, pois a desativação da conta decorreu de suposta violação dos termos de uso e, além disso, o aplicativo constitui apenas um dos meios possíveis de comunicação comercial, não havendo comprovação de prejuízo efetivo à honra ou à atividade empresarial da autora.

Diante disso, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo-se:

- a ilegitimidade passiva do Facebook Brasil, com extinção do processo sem resolução do mérito;

- subsidiariamente, a improcedência dos pedidos iniciais, com afastamento da obrigação de restabelecimento das contas e da condenação por danos morais.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, nas quais, em síntese, pugnam pelo desprovimento do apelo – Id-345374362.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
PRELIMINAR – DA LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSA
.

Inicialmente pugna a apelante pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
para estar atuando no pólo passivo da presente ação.

Alega que não possui ingerência sobre o aplicativo WhatsApp, o qual é operado pela empresa WhatsApp LLC, sociedade estrangeira responsável pela prestação do serviço. Sustenta que, nos termos do Marco Civil da Internet, cada provedor responde apenas pela aplicação que opera, não havendo responsabilidade automática entre empresas do mesmo grupo econômico.

A preliminar não merece prosperar.

A matéria se encontra pacificada na jurisprudência dos Tribunais brasileiros, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a legitimidade do FACEBOOKSERVIÇOSONLINE DO BRASIL LTDA.para representar os interesses do WhatsApp Inc. em território nacional.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento paradigmático, assim decidiu:

“Facebook Brasil é parte legítima para representar, no Brasil, os interesses do WhatsApp Inc., subsidiária integral do Facebook Inc., sendo possível a aplicação da multa em face da representante em decorrência do descumprimento de obrigaçõesjudiciaisimpostas à representada,a fim de se conferir plena efetividade ao disposto no art. 75, inciso X e § 3.º, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal
” (STJ. RMS 61.717/RJ, Relatora Min.Laurita Vaz,Sexta Turma.Julgamento:02/03/2021, DJe 11/03/2021;g. n.).

Tal entendimento é respaldado pelo artigo 75, inciso X, do Código de Processo Civil, que estabelece que a pessoa jurídica estrangeira será representada em juízo, ativa e passivamente, pelo gerente, representante ou administrador de sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil.

Outrossim, o artigo 11, § 2º, da Lei n. 12.965/2014 reforça que empresas estrangeiras que oferecem serviços no Brasil estão sujeitas à legislação nacional, principalmente quando há estabelecimento de integrante do grupo econômico no país.

É público e notório que o FACEBOOK(atualmente denominado Meta) e o WhatsApp integram o mesmo grupo econômico, circunstância reconhecida pela própria Meta Platforms Inc. em seus relatórios institucionais. A operação societária pela qual o FACEBOOKINC. adquiriu o WhatsApp Inc. em 2014, embora tenha mantido a autonomia jurídica formal das empresas, não afasta a realidade da unidade econômica do grupo empresarial.

Para o consumidor brasileiro, as plataformas FACEBOOK, Instagram e WhatsApp apresentam-se como integrantes de um mesmo ecossistema digital, circunstância reforçada pela progressiva integração técnica e comercial desses serviços, inclusive com a criação do Meta Verified, programa de verificação unificado que abrange as três plataformas simultaneamente.

Com efeito, a aplicação da Teoria da Aparência se justifica pela forma como o conglomerado econômico se apresenta ao mercado consumidor brasileiro, divulgando publicamente a integração entre as plataformas sob a marca unificadora Meta.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já consolidou orientação no mesmo sentido, inclusive no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1033011-49.2025.8.11.0000, envolvendo as mesmas partes dos presentes autos, sob minha relatoria, nos seguintes termos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DE MENSAGENS WHATSAPP BUSINESS. CONTA COMERCIAL BLOQUEADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO FACEBOOK BRASIL. GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...). Tese de julgamento: 1.
O FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. possui legitimidade passiva para responder por obrigações relacionadas ao WhatsApp LLC, por integraro mesmo grupo econômico e representara empresa estrangeirano Brasil.
(...).”
(TJ/MT.RAI 1033011-49.2025.8.11.0000,minha relatoria,Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento:18/11/2025,DJe: 24/11/2025;g. n.).

Logo, a autonomia formal entre as pessoas jurídicas não afasta a comunicabilidade de obrigações dentro de grupos econômicos, especialmente quando se trata de proteger direitos de consumidores e garantir a efetividade da jurisdição.

Destarte,
REJEITO
a preliminar arguida de ilegitimidade passiva.

É como voto.

-
VOTO - MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível insurgindo-se contra sentença que, em sede de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
no qual a sentença conclui por:

a) confirmar a tutela de urgência anteriormente concedida;

b) condenar a requerida a restabelecer e manter ativas as contas de WhatsApp Business vinculadas aos números indicados, abstendo-se de novo bloqueio sem justificativa fundamentada ou ordem judicial;

c) declarar exigível a multa diária fixada, limitada ao valor de R$ 100.000,00;

d) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Entendamos o caso:

Na petição inicial, a parte autora narrou que teve seus números de WhatsApp Business, essenciais para sua atividade comercial, bloqueados arbitrariamente pela requerida. Alegou que tal situação já havia ocorrido anteriormente, tendo sido objeto de outra ação judicial (processo nº 1007906- 47.2025.8.11.0040), na qual foi deferida tutela de urgência para o restabelecimento das contas. Afirmou que, apesar do acordo celebrado naquele processo, a requerida novamente bloqueou os números (66) 99975- 5544, (66) 99695-5544, (66) 99655-5544 e (66) 99685-1723 em 16/08/2025, sem qualquer aviso prévio ou justificativa.

Requereu, em sede de tutela de urgência, o restabelecimento imediato das contas de WhatsApp vinculadas aos números mencionados, sob pena de multa diária.

No mérito, pleiteou a confirmação da tutela e a condenação da requerida na obrigação definitiva de manter ativas as contas.

Em decisão liminar, este Juízo deferiu a tutela de urgência, determinando que a requerida restabelecesse, no prazo de 24 horas, o funcionamento das contas de WhatsApp Business da autora, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A requerida apresentou contestação, arguindo preliminarmente sua ilegitimidade passiva e a perda superveniente do objeto. No mérito, sustentou que o bloqueio decorreu de violação aos termos de uso do aplicativo, configurando exercício regular de direito. Alegou ainda a impossibilidade de cumprimento da obrigação e o descabimento da imposição de multa.

A controvérsia recursal não comporta acolhimento.

No caso em apreço, verifica-se que o bloqueio das contas utilizadas pela Apelada foi realizado
sem demonstração específica de infração aos termos de uso da plataforma
, limitando-se a Apelante a alegações genéricas. Tal circunstância revela nítida
falha na prestação do serviço
, especialmente porque se trata de ferramenta utilizada profissionalmente para comunicação com clientes e realização de vendas.

Em relações de consumo, como corretamente reconhecido na sentença, aplica-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, incumbia à fornecedora comprovar a regularidade da medida adotada ou a ocorrência de excludente de responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu.

Ademais, o bloqueio injustificado de canal de comunicação essencial à atividade empresarial é capaz de
afetar a reputação comercial da empresa perante seus consumidores
, configurando dano moral à pessoa jurídica, cuja honra objetiva pode ser violada.

Também não merece reparo o valor fixado a título de indenização, que se revela moderado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo simultaneamente às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

Por fim, quanto às
astreintes
fixadas para assegurar o cumprimento da decisão judicial, não se verifica qualquer excesso ou desproporcionalidade. Ao contrário, a multa cominatória constitui instrumento legítimo para garantir a efetividade da tutela jurisdicional, sobretudo diante da resistência demonstrada pela parte requerida no cumprimento da ordem judicial.

Dessa forma, a sentença recorrida examinou adequadamente os elementos constantes dos autos, não havendo fundamento jurídico para sua reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão da regra do art. 85, §11º, do CPC determino a majoração dos honorários advocatícios de 15% para 17% (dezessete por cento).

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026